Tribunal: TJDFT
Processo: 0705268-70.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
NECESSÁRIA DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO POPULAR. JULGAMENTO DE EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ERRO DE PROCEDIMENTO. CASSAÇÃO. JULGAMENTO DE MÉRITO. CAUSA MADURA. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA DO COMANDO DA POLÍCIA MILITAR. SUBSTITUIÇÃO DE PISTOLAS DA MARCA TAURUS. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NÃO COMPROVAÇÃO. ADOÇÃO DE MEDIDAS ADEQUADAS À SUBSTITUIÇÃO DO ARMAMENTO E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES À CORPORAÇÃO. CONSTATAÇÃO.. CONTRADIÇÕES E OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há contradição ou omissão no acórdão que é claro ao dispor, com indicação detida dos documentos que instruem os autos, acerca da improcedência da ação popular, pois, à época do ajuizamento da ação, a Administração Pública já havia adotado as medidas necessárias à substituição do armamento e divulgação de medidas de cautela à corporação, conforme postulado na inicial com lastro em alegações improcedentes e não comprovadas nos autos.
3. Os documentos mencionados nos embargos de declaração para apontar contradição, representam ofícios expedidos depois do ajuizamento da ação e antes da apresentação de reposta à ação popular e se limitam a relatar as ações que já haviam sido adotadas pela Administração Pública em razão da decisão administrativa proferida no Processo Administrativo no 054.002.970/216, publicada no DODF no dia 29 de julho de 2019.
3.1. Assim, os referidos documentos comprovam efetivamente que já estavam sendo adotadas as medidas adequadas pela Administração Pública, antes e independente do ajuizamento da presente ação popular, sendo abolsutamente improcedente a alegação de que "nada nunca foi feito, nenhum mínimo esforço para resolver ou até mesmo reparar os riscos já constados pelo próprio administrador."
4. Se a embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
5. Embargos de Declaração desprovidos.